Tribunal: TJSP
Processo: 0020440-60.2011.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito cumulada com rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Alegação de fraude. Porém, ainda que se trate de fraude, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dever de segurança e de diligência. Precedentes. Negativação

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito cumulada com rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Alegação de fraude. Porém, ainda que se trate de fraude, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dever de segurança e de diligência. Precedentes. Negativação indevida do nome do autor. Dano moral in re ipsa. Desnecessidade de demonstração do dano. Insurgência genérica contra o valor da indenização. Na fixação do valor da indenização por dano moral, o magistrado deve valer-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos na Constituição Federal, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso. Razões recursais que não demonstram que a r. sentença recorrida desviou-se daqueles parâmetros no caso concreto, apontando, ademais, valor diverso da indenização contra o qual se insurge. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.